Tribunal: TJPA
Processo: 0003554-27.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003554-27.2017.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ARTHUR DOS SANTOS

APELADO: EUNICE DA COSTA COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carlos Arthur dos Santos, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de habilitação de crédito no inventário de Dário Mendes Coimbra. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, sustentando que o arrendamento dos imóveis por 35 anos configuraria transação apta a tornar o crédito exigível, que teria havido modificação tácita no contrato, e que a impugnação do espólio foi genérica, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao rejeitar a habilitação de crédito fundada em contrato de honorários advocatícios condicionado à venda de imóveis, diante da ausência de prova do implemento da condição ou do reconhecimento da dívida pelo espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à sua modificação por mero inconformismo da parte.

O acórdão recorrido foi claro ao assentar que o contrato previa pagamento condicionado à venda dos imóveis, inexistindo nos autos prova de que tal condição tenha sido satisfeita, motivo pelo qual afastou a exigibilidade do crédito.

A alegação de que o arrendamento equivaleria à venda foi devidamente rejeitada, sendo questão de alta indagação e natureza controvertida, inapta a ser decidida em sede de habilitação de crédito, nos termos do art. 643 do CPC.

A suposta modificação tácita do contrato e o reconhecimento da dívida pelo inventariante não foram demonstrados por prova documental robusta, sendo também questão que demanda dilação probatória incompatível com o rito da habilitação.

A impugnação do espólio, embora genérica, foi suficiente para atrair a aplicação do art. 643 do CPC, que exige apenas a discordância para remeter a discussão às vias ordinárias.

O acórdão embargado enfrentou, direta ou implicitamente, todos os pontos levantados, inexistindo qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A inexistência de prova do implemento da condição suspensiva pactuada em contrato de honorários inviabiliza a habilitação de crédito no inventário.

A discordância do espólio, ainda que genérica, é suficiente para remeter a discussão às vias ordinárias, conforme art. 643 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 642 e 643.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 14.11.2022; TJDFT, AI nº 0710738-39.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 11.11.2020; TJPA, AI nº 0806520-73.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
CARLOS ARTHUR DOS SANTOS
e embargado
EUNICE DA COSTA COIMBRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E DEIXAR DE
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

23 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CARLOS ARTHUR DOS SANTOS
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 27374723), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 27147453, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONDICIONADOS À VENDA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Carlos Arthur dos Santos contra sentença proferida nos autos de pedido de habilitação de crédito formulado em face do Espólio de Dário Mendes Coimbra, que julgou improcedente a pretensão de inclusão de crédito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 10/02/2003, no qual se previa o pagamento de 5% do valor da venda de determinados imóveis pertencentes ao espólio. O juízo de origem entendeu ausente a comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, diante da inexistência de prova da efetiva alienação dos bens e da ausência de reconhecimento da dívida pelo espólio. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a habilitação de crédito, no inventário, decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo pagamento estava condicionado à venda de imóveis, sem a devida comprovação da ocorrência dessa condição ou do reconhecimento expresso da dívida pelo espólio. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação de crédito em inventário exige a demonstração de título líquido, certo e exigível, sendo insuficiente a mera expectativa de direito decorrente de obrigação condicional não implementada. 1. O contrato firmado entre as partes estabelece que o pagamento dos honorários advocatícios está vinculado à efetiva venda dos imóveis, não havendo nos autos comprovação de que tal condição tenha sido satisfeita. 2. Não há provas robustas da alegada modificação contratual nem de que o espólio tenha autorizado ou reconhecido a suposta alteração da forma de pagamento, tampouco existe demonstração da venda dos imóveis ou de valores apurados. 3. A ausência de concordância do espólio e a impugnação formal da dívida inviabilizam a habilitação direta no inventário, nos termos do art. 643 do CPC, impondo-se a remessa da controvérsia às vias ordinárias, quando necessária a apuração judicial da existência e do valor do crédito. 4. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A habilitação de crédito no inventário depende da existência de título líquido, certo e exigível, sendo inadmissível quando ausente a comprovação do implemento da condição contratual que dá origem à obrigação. 1. O reconhecimento do crédito por parte do espólio ou dos herdeiros constitui requisito necessário quando se trata de obrigação sujeita à condição suspensiva, não sendo possível presumir tal reconhecimento. 2. A impugnação do crédito e a ausência de prova da liquidez e certeza impõem a remessa da discussão às vias ordinárias, conforme art. 643 do CPC. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 642 e 643. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0710738-39.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 11.11.2020, DJE 30.11.2020.

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Sustenta, em síntese, que o julgado foi omisso ao não considerar que o arrendamento dos imóveis por 35 anos configuraria uma "transação imobiliária" apta a tornar o crédito exigível, apontando uma contradição em se negar a exigibilidade enquanto tal negócio inviabiliza a venda futura.

Aponta também a omissão quanto à tese de modificação tácita do contrato e de reconhecimento do crédito pelo inventariante.

Aduz, ainda, ser contraditório que o acórdão reconheça a impugnação formal do espólio enquanto este permanece inerte quanto à alienação dos bens. Reitera que o julgado se omitiu ao se limitar a uma interpretação literal do termo "venda", sem analisar o conceito mais amplo de "transação imobiliária".

Por fim, alega que o acórdão não enfrentou os argumentos de que os honorários remuneram serviços já prestados, de que a impugnação do espólio foi genérica, e de que o percentual contratado deveria incidir sobre o valor de avaliação não contestado dos imóveis.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer e habilitar seu crédito ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão dos autos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante insiste na tese de que o termo "venda" deveria ser interpretado como "transação imobiliária" e que o arrendamento dos bens tornaria o crédito exigível. O acórdão embargado foi explícito e claro ao fundamentar sua decisão na literalidade do contrato, que condicionou o pagamento dos honorários à venda dos imóveis.

Diante disso, o julgado, de forma implícita, mas inequívoca, rejeitou a tese de interpretação extensiva. Omissão não se confunde com decisão contrária aos interesses da parte. O julgado assentou que a discussão sobre a equiparação de "arrendamento" a "venda" para fins contratuais é matéria de alta indagação, imprópria para o rito da habilitação de crédito.

Da mesma forma, a alegação de "modificação tácita" do contrato, por não estar amparada em prova documental robusta, insere-se no rol de questões que demandam dilação probatória, devidamente afastada pela decisão colegiada como imprópria para a via da habilitação.

Quanto à conduta do espólio, o acórdão reconheceu a existência de impugnação formal, o que é fato incontroverso nos autos. A suficiência ou especificidade dessa impugnação é irrelevante, pois o art. 643 do CPC exige apenas a existência de discordância para que a questão seja remetida às vias ordinárias. A lei não exige que a impugnação seja detalhada. A simples manifestação de desacordo já é suficiente para instaurar a controvérsia.

Dessa forma, todos os pontos levantados pelo embargante foram, direta ou indiretamente, abordados e rejeitados pelo acórdão, que se pautou em dois fundamentos centrais e suficientes para negar provimento à apelação, a ausência de crédito líquido, certo e exigível, por não implemento da condição suspensiva (venda); e a expressa discordância do espólio, atraindo a regra do art. 643 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU A HABILITAÇÃO E DETERMINOU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO POR VIAS ORDINÁRIAS, TAMBÉM ORDENANDO A RESERVA DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RESP N. 1.963.966/SP. CABIMENTO DO RECURSO. AÇÃO INCIDENTAL PREVISTA NO ART. 642 DO CPC/2015 e ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, QUE ORDENA O PROCESSAMENTO POR VIAS ORDINÁRIAS EM CASO DE DISCORDÂNCIA ENTRE PARTES, OBRIGANDO TAMBÉM O JUÍZO A DETERMINAR A RESERVA DE BENS EM INVENTÁRIO PARA POSSÍVEL E FUTURA QUITAÇÃO DE CRÉDITO, CASO PRESENTE DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A OBRIGAÇÃO E A IMPUGNAÇÃO NÃO SE FUNDAR EM QUITAÇÃO. ANÁLISE CONTRATUAL PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DA HERANÇA. MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO EM PISO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806520-73.2023.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Nessa senda, torna-se necessário destacar que os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Analisando as razões do embargante, verifica-se que, a pretexto de apontar vícios, busca-se, na verdade, a reapreciação de questões já decididas por este Colegiado, o que é incabível na via eleita.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifo nosso)

Ante o exposto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO
ACOLHÊ-LOS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-o em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 03/03/2026